Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730623-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: AMAZONAS ABRAHAO RABELO D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 25455899, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator